Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708576-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA CUNHA PINHEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, determinou, de ofício, o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega a agravante que a matéria tratada no Tema 1169 não se aplica ao caso concreto – pagamento do benefício alimentação suspenso ilegalmente -, pois a questão relativa à necessidade de prévia liquidação já está estabilizada por força da preclusão e da coisa julgada, considerando que não houve impugnação tempestiva por parte do Distrito Federal. Afirma que a execução individual da sentença coletiva foi embasada em cálculos aritméticos, conforme autoriza o artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, tornando desnecessária a fase de liquidação. Defende que a suspensão determinada pelo juízo de origem afronta os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, uma vez que retarda indevidamente o recebimento de verbas de natureza alimentar. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no sentido de que a suspensão de processos em razão de recursos repetitivos deve ser restrita às questões efetivamente afetadas pelo tema, permitindo-se o prosseguimento do feito quanto aos demais aspectos não abrangidos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença até final satisação da dívida. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de assegurar a continuidade da execução. Preparo regular (ID 69617339). É o relato do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Cuida-se de avaliar a possibilidade de prosseguimento da liquidação de sentença, sem necessidade de se aguardar a definição do Tema 1.169 do STJ. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996 até o efetivo restabelecimento. O Juízo a quo indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, rejeitando os embargos de declaração opostos da decisão que não reconheceu a distinção alegada pelo exequente, nos seguintes termos: I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA CUNHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 223029660, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão determinada pelo Tema Repetitivo 116. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritiméticos, mostrando-se "completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado." III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. Intime-se. Nesse juízo de cognição sumária, não obstante o posicionamento adotado pelo magistrado, entendo que a insurgência merece acolhida. Com efeito, comungo do entendimento majoritário desta Corte de Justiça, no sentido de que o mencionado título judicial formado na ação coletiva não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a obrigação de pagar é líquida e exequível, não há discussão sobre a base do valor devido, dispensando o procedimento prévio de liquidação. Observa-se que o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados. Além disso, em relação ao "quantum debeatur", é possível, no caso em análise, obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples. Embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os servidores que tiverem suspensa a percepção do benefício alimentação, a partir de janeiro de 1996, frise-se, elencados nominalmente na inicial, delimita, por certo, seu alcance subjetivo. O mesmo acontece quando se estabelece explicitamente a forma e o prazo de pagamento do débito em questão, definindo, assim, o alcance objetivo de maneira clara e precisa. Destarte, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do sobrestamento descabido do cumprimento de sentença, justificando o deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator